Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. O artigo 30-A, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, dispõe que a pessoa separada judicialmente, com percepção de pensão alimentícia é beneficiária da pensão vitalícia. Assim, na hipótese de ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia, ela faz jus à pensão vitalícia. O fato de os descontos referentes à pensão alimentícia não serem efetuados em contracheque não é suficiente, por si só, para afastar a concessão do benefício da pensão por morte. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia judicialmente fixada, a dependência econômica é presumida. Mostra-se correta a sentença que deferiu o pedido de concessão de pensão por morte à ex-cônjuge dependente de servidor público falecido, devido à comprovação de recebimento de alimentos judicialmente fixados, assim como da dependência econômica com relação ao ex-servidor, na data do óbito.